Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-06.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006548-06.2017.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, SEGURO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):
[IVANILDES ALVES SILVA - CPF: 019.233.371-22 (APELANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE MELO DOS SANTOS - CPF: 055.088.441-63 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIAL PROVIMENTO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – MORTE DO SEGURADO TRÊS MESES APÓS A ASSINATURA DO 2o CONTRATO - IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DA SEGURADORA DEPOIS DO ÓBITO – RECUSA AO PAGAMENTO – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO DO ÚLTIMO CONTRATO EFETUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inaceitável e abusiva a recusa da Seguradora a pagar a indenização sob o argumento de que o Contrato assinado 03 meses antes do óbito do segurado não foi inserido no sistema, pois referido período é mais que suficiente para o respectivo processamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
IVANILDES ALVES SILVA
e
ESPÓLIO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança de n. 1006548-06.2017, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, assim, extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes falam em cerceamento de defesa, haja vista que apesar de pedido expresso, não foi deferido o pedido de produção de provas pericial e documental.

Afirma que a perícia técnica teria a finalidade de apurar os indícios de adulteração de documento particular apresentado pelo apelado. Diz que a prova documental - envio de ofício ao Banco Bradesco – teria o fito de comprovar que o de cujus realizou o efetivo pagamento do seguro contratado mediante débito em conta.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 184551691.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
CRISTINA BURATO
,
OAB
/
MT

18484-A
,
E
,

CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA
, OAB/M
S

10085.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

O cerne da questão gravita em torno do suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem, sem maiores delongas, conclui-se que, ainda que tenha pugnado inicialmente pela produção de provas, os requerentes, posteriormente, em audiência de saneamento e organização do processo, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. (ID. 184551679)

Assim, não assiste razão aos apelantes, na medida em que, pelo seu próprio pronunciamento, a abertura da fase instrutória tornou-se questão sepultada pela preclusão.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLEITEADO PELA PARTE – PRECLUSÃO DO DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DA RÉ – TRÊS FATURAS BEM ACIMA DO USUAL – ARGUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA –ACÚMULO RESIDUAL EM RELAÇÃO A UMA DELAS – JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CONSUMO DAS OUTRAS DUAS DENTRO DA MÉDIA – DÉBITOS DECLARADOS EXISTENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E APONTAMENTO RESTRITIVO MOTIVADOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa por não produção de prova pericial se a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, situação em que a matéria fica preclusa.
(...). (N.U 1036027-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

Logo, a tese recursal aventada pelos apelantes não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da inexigibilidade por tratar de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente, com a condenação dos ora apelantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro seguro (apólice n. 0222296) foi realizado em 9-6-2005 na quantia de R$80.000,00; o segundo (apólice n. 855255), em 5-10-2010, no montante de R$20.000,00.

Em 11-1-2011, pouco mais de 3 meses da data desse último contrato, o segurado (Gilson) faleceu.

Com isso a família tentou receber referidas indenizações, mas nunca obteve resposta. Só em maio de 2017, em novo contato com a Seguradora (atendimento n. 18144377), foi informada de que no sistema da empresa não constava nenhum pedido de pagamento.

Em contestação, a apelada alega que a primeira apólice tinha vigência de apenas 3 meses, por isso não podia ser paga, e que a segunda foi assinada em 5-12-2010, também com vigência de 3 meses, e só foi inserida no sistema em 20-1-2011, após a morte do
segurado, o que igualmente afastaria o

dever de indenizar.

A meu ver, é inaceitável a Corretora, agindo em nome da Seguradora, celebrar o Contrato de Seguro de Veículo e afirmar textualmente que entra em vigor a partir de determinada hora, porém no intervalo de 20 a 30 dias, tempo suficiente para o seu processamento, acontece o acidente e a indenização não é paga sob o argumento de que “
não foi processado
” ou de que “
teria o direito de recusar a contratação
”. Óbvio que isso é abusivo.

Se a parte não tivesse falecido, a cobrança estaria sendo feita até hoje. Como o óbito ocorreu antes da entrega da via do Contrato, a Seguradora argui que não foi realizado pois ainda estava analisando a proposta.

Essa situação reprovável é corriqueira há muitos anos. A pessoa compra o veículo, faz a proposta e lhe é garantido que o seguro já está vigente,
contudo
na via judicial a Seguradora diz que ainda o estava
providenciando e que não há cobertura visto que o segurado morreu antes da formalização da avença.

Pelo exposto, divirjo da relatora para dar
parcial provimento
ao Recurso com amparo no segundo Contrato e distribuir proporcionalmente entre os litigantes o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

ADVOGADO CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA, OAB/MS 10085.

Senhor Presidente,

Per
mita
-me
uma questão de ordem,
E
xcelência.

C
om relação ao que acabou de argumentar
,
com
o
devido respeito
, s
em querer entrar no mérito do
e
ntendimento de
Vossa Excelência
, p
orém, não se trata de um contrato assinado em dezembro de 2010, mas
de
uma proposta de contratação
que
seria encaminhada para a
companhia,
que
avaliaria
aquelas declarações.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Foi
exatamente isso que falei.

Se
a parte não
tivesse
falecido, seguramente esta
ria
cobrando até hoje.

ADVOGADO CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA, OAB/MS 10085.

É que
Vossa Excelência
se referiu ao contrato assinado em dezembro
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Mas como el
e
teve a infelicidade de falecer antes que recebesse
a via
, lógico que a seguradora
afirmou que
não contrat
ou, que
estava analisando a proposta.

É muito disparate entre uma corretora pegar um cliente e dizer está contratado o seguro e depois que ele sofreu o acidente ou
o
dano
e
veio a falecer
, afirmar que não combinou esse seguro.

T
enho esse pensamento há muitos anos.
C
ansei de ver situações dessa
s

com
contrato do seguro em agência de veículos.

Compra
,
faz a proposta,
recebe a informação que
pode levar o carro
, que está
garantido
, porque
tem corretora que garante
e fala que está
tudo certo e depois aparece a demanda aqui dizendo,
que

a seguradora
não
fez o contrato, que

só
foi examinado.

F
undamenta
damente, e
ntendo que naquele momento que encaminhou
,
o risco de acontecer tem que ser da seguradora e não da pessoa

(“N
ão vou morrer de jeito nenhum hoje, porque preciso primeiro fazer o seguro
”
)
.

ADVOGADA
CRISTINA BURATO, OAB/MT 18484-A.

Excelência,

Quero
fazer
apenas
uma observação, se me permitir
.

Talvez
na pressa, no afoito de
quer
er
ser
mais rápida para não tomar
v
ossos tempos preciosíssimos
, f
altou pontuar
que
em ambos os contatos de seguros de vida, há uma cláusula que foi preenchida

de
que eles se renovariam de forma automática.

Por isso pedimos, além da de 2010
, a
de 2005, porque não consegu
íamos
ter acesso
à
conta bancária,
e
a cliente tem certeza
que
o marido fez o pagamento das prestações
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

A
priori
, a proposta obriga o proponente
.
Se ele propôs, está obrigado
a
cumprir e se aceita a proposta, já
s
eria o contrato em si
, ou seja, o
contrato s
eria
a
formalização do
q
ue
f
ora proposto
.

P
orém, como a própria advogada salienta algumas nuances
que
precisam ser
mais bem
analisadas
,
confesso que essa sua tese

tem

esse viés

de que

se
a proposta obriga
o
proponente, tem que obrigar e aceit
ou
,
se
não não teria sentido.

No entanto, peço vista dos autos p
ara melhor análise da questão, porque não estou bem afeito ao processo
.

É como voto.

EM
01 D
E
NOVE
MBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS).

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por IVANILDES ALVES SILVA e ESPÓLIO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança de n. 1006548-06.2017, ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, assim, extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes falam em cerceamento de defesa, haja vista que apesar de pedido expresso, não foi deferido o pedido de produção de provas pericial e documental.

Afirma que a perícia técnica teria a finalidade de apurar os indícios de adulteração de documento particular apresentado pelo apelado. Diz que a prova documental - envio de ofício ao Banco Bradesco – teria o fito de comprovar que o de cujus realizou o efetivo pagamento do seguro contratado mediante débito em conta.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 184551691.

Pois bem.

A Relatora, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, negou provimento ao recurso.

Por sua vez, o 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu provimento parcial ao recurso, com amparo no segundo Contrato e distribuir proporcionalmente entre os litigantes o ônus
da
sucumbência.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pelo douto 1o Vogal, a primeira apólice de seguro (no 0222296) foi firmada em 09/06/2005 no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e validade de 3 meses.

Dessa forma, levando em consideração que o
de cujus
faleceu em 11/01/2011, seu pagamento não é devido.

Todavia, em relação à segunda apólice de seguro (no 855255), firmada em 05/12/2010 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e validade de três meses, é válida.

Em que pesem as alegações da apelada de que o sistema somente inseriu a proposta em 20/01/2011, data posterior ao falecimento do segurado, coaduno com o entendimento firmado pelo douto 1o Vogal de que é inaceitável a corretora, agindo em nome da seguradora, celebrar contrato de seguro de vida e os herdeiros do segurado, após o sinistro, terem sua indenização negada sob a fundamentação que o seguro não foi processado, ainda que devidamente quitado.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia à Relatora, mas acompanho a divergência, para dar parcial provimento ao Recurso com amparo no segundo Contrato e distribuir proporcionalmente entre os litigantes o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023:

À TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO 942, DO CPC.

SESSÃO DE 2
9
DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTINA BURATO, OABMT 18484-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia
à
douta Relatora
para
acompanh
ar
a divergência
inaugurada pelo Des. Rubens
de Oliveira
,
e
segui
da pelo
Des. Guiomar
Borges
,
a fim de
dar parcial provimento ao
recur
s
o.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

De igual modo, com todas as
vênia
s

à
douta Relatora, acompanho a divergência
para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023